Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719755-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR LLIUYA PRODUCOES E EVENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MARDONIO YANAC LLIUYA AGRAVADO: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GILDETE PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Verifico que o preparo fora colacionado no dia seguinte a interposição do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não tendo o agravante comprovado o recolhimento no momento da interposição do recurso, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 23 de maio de 2023 13:42:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador